Tribunal: TJSP
Processo: 1001942-48.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
r, não tendo sido determinado que o perito judicial prestasse seus esclarecimentos, antes de ser proferida a sentença – Ocorrência de cerceamento de defesa – Necessário que haja manifestação do expert sobre a impugnação - Inteligência do art. 477, §2o, I e II, do NCPC – Precedentes deste TJSP – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."
(TJSP; Apelação Cível 1001942-48.2019.8.26.0337; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL – ESCLARECIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Hipótese em que a autora impugnou o laudo pericial complementar, não tendo sido determinado que o perito judicial prestasse seus esclarecimentos, antes de ser proferida a sentença – Ocorrência de cerceamento de defesa – Necessário que haja

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL – ESCLARECIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Hipótese em que a autora impugnou o laudo pericial complementar, não tendo sido determinado que o perito judicial prestasse seus esclarecimentos, antes de ser proferida a sentença – Ocorrência de cerceamento de defesa – Necessário que haja manifestação do expert sobre a impugnação - Inteligência do art. 477, §2o, I e II, do NCPC – Precedentes deste TJSP – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."